Tribunal: TJDFT
Processo: 0707500-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707500-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: G. G. G., ALINE GALVAO GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de conhecimento (obrigação de fazer) n.o 0702122-44.2022.8.07.0020, movida em seu desfavor por G.G.G. (representado por sua genitora, ALINE GALVÃO GONCALVES), concedeu a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida, no prazo de 15 dias, autorize e custeie o tratamento da enfermidade que acomete o autor, mediante o fornecimento/importação do medicamento Charlotte’s Web Original Formula 50mg CBD/ml – 5000mg/100ml, de uso contínuo, sob pena de multa diária de R$ 500,00, sem prejuízo de outras medidas necessárias ao cumprimento da obrigação, como o bloqueio imediato de recursos via SISBACEN para compra direta do medicamento (ID 115894767, origem). Em suas razões (ID 33413017) aduz a regularidade da recusa de cobertura, tendo em vista a ausência de previsão do tratamento no contrato, na Lei dos Planos de Saúde e no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Afirma ter entrado em vigor, em 1o de abril de 2021, resolução normativa aprovada pela Diretoria Colegiada da ANS atualizando o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, com previsão expressa acerca do seu caráter taxativo, indo ao encontro do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Destaca a aplicabilidade do §4o do artigo 10 da Lei n.o 9.656/98, não podendo ser obrigada a garantir a cobertura solicitada, mormente diante da ausência de registro do fármaco perante a ANVISA, o qual possui mera autorização para importação. Alega não estarem comprovados os fatos constitutivos do direito do autor, ressaltando a existência de cláusula contratual expressa excluindo a cobertura de medicamentos de uso domiciliar ou importados e sem registro na ANVISA. Salienta, neste ponto, o Tema 990 da Corte Superior de Justiça, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Defende a abusividade da multa imposta pelo Juízo de origem, atraindo a aplicabilidade dos artigos 537, §1o, e 814, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 5o da LICC. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão a fim de afastar a obrigação de fazer e, consequentemente, a multa pelo seu descumprimento. Preparo comprovado no ID 33413018. É o relatório. Decido. Conforme relatado, insurge-se a recorrente contra a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência para determinar à operadora do plano de saúde que autorize e custeie, no prazo de 15 dias, o tratamento médico prescrito, sob pena de multa diária, sem prejuízo de outras medidas necessárias ao cumprimento da obrigação. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Dos autos originários, extrai-se que o recorrido – criança de 09 anos – é beneficiário do plano de saúde ofertado pela recorrente, sendo portador de transtorno do espectro autista (CID F84.0), epilepsia (CID G40) e constipação crônica em decorrência de má-formação congênita intestinal (CID 10 Q42.2), apresentando “[...] desenvolvimento aquém do esperado e prejuízo de cognição e comunicação”, com quadro de desregulação comportamental, tics motores e sem resposta aos tratamentos alopáticos, alternativos e terapêuticos testados nos últimos três anos de tratamento (ID 115181220, origem). Ainda de acordo com o relatório apresentado pelo médico assistente, o uso do medicamento CDB CW Charlotte Web ocasionou melhoras significativas no quadro de epilepsia e em outras áreas comportamentais e de aprendizado do autor, assim como da constipação intestinal crônica que o acomete, sendo necessário o seu uso contínuo pelo período mínimo de um ano. Este Tribunal tem se manifestado, reiteradamente, pelo caráter meramente exemplificativo do Rol de Procedimentos da ANS, de modo que a operadora do plano de saúde não pode se valer de tal argumento para rejeitar tratamento indicado pelo médico como essencial ao beneficiário. Outrossim, constam inúmeros precedentes desta Corte garantindo o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol, ainda que não possuam registro na ANVISA, excepcionando-se, assim, o Tema 990 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REJEITADA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PURODIOL. AUTORIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE IMPORTAÇÃO DA ANVISA. RESOLUÇÃO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. TEMA 990 STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Se a decisão recorrida teve por objeto o fornecimento do medicamento PURODIOL, à base de canabidiol, não prospera a preliminar de e violação do duplo grau de jurisdição, se recorrente pretende a revisão da determinação imposta no decisum. 2. A ausência de registro do medicamento junto à ANVISA não impede o fornecimento do medicamento, havendo situações excepcionais que autorizam a importação e utilização de medicação ainda não autorizada. 3. Ademais, o agravado possui autorização excepcional para a importação do fármaco. 4. A Resolução no 2.113/2014, do Conselho Federal de Medicina, autorizou o uso do canabidiol para tratamento de crianças e adolescentes portadores de epilepsias retratarias a tratamentos comuns. 5. A conduta do plano de saúde em negar a medicação, sob o fundamento de que não é obrigada a fornecê-lo, não encontra amparo na regulamentação e aumenta o risco de piora no quadro de saúde, ensejando violação aos direitos de personalidade do menor. 6. Em razão da excepcionalidade, o caso não se amolda ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.726.563, sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 990), mormente porque, na hipótese, a ANVISA autorizou a importação do medicamento. 7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (Acórdão 1320280, 07205483820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) Por fim, os riscos envolvidos na situação em exame denotam “irreversibilidade recíproca” ou “irreversibilidade de mão dupla”, pois tanto a concessão da tutela quanto o seu indeferimento podem acarretar dano de impossível ou difícil reparação. No entanto, confrontados os direitos fundamentais em destaque, há de prevalecer aqueles relacionados à saúde e à dignidade da pessoa humana. Diante do exposto, em caráter precário – próprio da cognição sumária –, e sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. Ao recorrido para exercício do direito de resposta, no prazo legal. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 14 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator